Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0703807-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 110722929 dos autos originários n. 0739285-52.2021.8.07.0001), proferida em ação movida por ZILDA SERAFIM DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a restituição de valores da conta do PASEP e compensação por dano moral, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/RJ. Após decisão liminar de deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso (id. 35685578), o Juízo de origem retratou-se do ato decisório impugnado e determinou a citação do banco agravado (id. 127372713 na origem). Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator